Tribunal: TJBA
Processo: 8026579-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

2 AH

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026579-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: KAWASAKI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA

AGRAVADO: JESSICA CARDOSO DE PINHO e outros (9)

Advogado(s)
:
HIDALMAR DUARTE DE ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSTRUÇÃO DE ESTALEIRO. DANOS AMBIENTAIS. LITÍGIO DE MASSA. INVERSÃO INDISCRIMINADA E GENÉRICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kawasaki do Brasil Indústria e Comércio Ltda. e Kawasaki Heavy Industries Ltd. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e existenciais promovida por pescadores artesanais, determinou a inversão genérica do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. Os autores da ação originária alegam que a construção do Estaleiro do Paraguaçu, localizado na área da Reserva Extrativista do Iguape, teria causado degradação ambiental, com impacto direto sobre a atividade pesqueira e a renda da comunidade local.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da decisão judicial que determinou, sem fundamentação específica, a inversão ampla e irrestrita do ônus da prova, inclusive quanto a fatos de natureza pessoal e individual dos autores, como sua condição profissional e a perda de renda alegada. As agravantes sustentam que tal medida configura imposição de prova excessivamente difícil (prova diabólica), violando o princípio do contraditório e o equilíbrio processual.

III. Razões de decidir
3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige a verificação concreta da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, não podendo ser decretada de forma genérica e automática.
4. A decisão agravada carece de fundamentação adequada, pois não apresenta os elementos justificadores da hipossuficiência ou da verossimilhança, em afronta aos arts. 11 e 489, §1º, I e III, do CPC.
5. A jurisprudência do TJBA reconhece a necessidade de limitação da inversão do ônus da prova em demandas ambientais movidas por pescadores contra empreendimentos industriais, de modo a atribuir às rés a prova dos aspectos técnicos e ambientais, e aos autores a prova dos fatos constitutivos do direito, como a atividade pesqueira e a perda de renda.
6. A jurisprudência do STJ também reafirma que, mesmo sob a égide do CDC, o autor não está dispensado de produzir prova mínima dos fatos que embasam seu pedido.
7. A inversão irrestrita, como determinada na origem, viola o art. 373, §2º, do CPC, ao impor à parte ré o ônus de provar fatos negativos ou de cunho exclusivamente pessoal dos autores.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para delimitar a inversão do ônus da prova.
Tese de julgamento:
"1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige fundamentação concreta baseada na verossimilhança das alegações ou na hipossuficiência do consumidor.
2. É vedada a inversão do ônus da prova quanto a fatos constitutivos do direito do autor, tais como a condição de pescador ou marisqueiro, a localização e o período de exercício da atividade e os prejuízos individuais alegados.
3. A inversão do ônus da prova deve ser parcial, recaindo sobre as rés apenas a prova dos aspectos técnicos e ambientais relativos ao empreendimento questionado."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, §1º e §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1583430/RS; STJ, AgInt no AREsp 2298281/RJ; STJ, REsp 1277250/PR; TJBA, AI 8006652-76.2023.8.05.0000; TJBA, AI 8012206-89.2023.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8026579-57.2025.8.05.0000, em que figuram como partes agravantes Kawasaki do Brasil Indústria e Comércio Ltda. e Kawasaki Heavy Industries Ltd., e partes agravadas Jéssica Cardoso de Pinho e outros:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 12 de novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator